Tribunal: TJDFT
Processo: 0714247-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. MILITAR VINCULADO À PMDF. DOMICÍLIO NECESSÁRIO. UNIDADE EM QUE PRESTA SERVIÇO. DILIGÊNCIA AUSENTE. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE.

1. Os militares vinculados à PMDF possuem domicílio necessário, nos termos do art. 76, caput e parágrafo único do Código Civil.

2. É nula a citação por edital do militar da PMDF destituída da comprovação do prévio empenho de efetivação de diligência junto à unidade em que o citando presta serviço, conforme determina o artigo 243, parágrafo único, do CPC/2015.

3. Recurso provido.